Tribunal: TJPA
Processo: 0801678-48.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801678-48.2022.8.14.0012

APELANTE: ABRAAO VIEIRA DE LIMA, ADERITO DE SOUSA CORREA, ALCIDES DA CRUZ LEAO, ANA LUCIA COELHO DA CONCEICAO, ANA MIRA NERY PEREIRA, ANDRE LUIS FRANCO LOPES, ANISIO ALVIM LIMA, ANTONIO CARLOS COSTA OLIVEIRA, ANTONIO GUILHERME MARQUES RODRIGUES, BARBARA DE NAZARE PANTOJA RIBEIRO, BENEDIEL DOS PRAZERES SILVA, BENEDITO LELIO CALDAS COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

ABONO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF).

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível
interposto
por
ABRAAO VIEIRA DE LIMA e OUTROS

em razão de
decisão monocrática que
negou provimento à Apelação do ora Agravante, mantendo a sentença que não reconheceu a ilegalidade na tributação efetivada pelo Município de Cametá sobre o abono Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida para: (i) efetuar o pagamento ou a restituição dos 27,5% retidos; ou (ii) aplicar a alíquota progressiva mínima de 7,5%, em consonância com o procedimento legal aplicável ao caso.

III. Razões de decidir

3. A origem do abono está na
Constituição Federal, no artigo 212, que determinou à União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, que aplicassem parte da receita resultante dos impostos (18% para a União e 25% para os demais) na manutenção e desenvolvimento do ensino.

4. O artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14 de 1996, estabeleceu que pelo menos 60% (sessenta por cento) desse recurso seria destinado à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério. A concretização da referida norma se deu com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF).

5. Considerando que o abono proveniente do FUNDEF se destina a retribuir (remunerar) e a valorizar a atuação de servidores públicos na área da educação, resultará, portanto, num acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda, de acordo com o artigo 43 do Código Tributário Nacional.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre os valores pagos a título de abono e que tenham natureza salarial.

7.
A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional, artigo 43.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgInt no REsp n. 2.107.119/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801549-43.2022.8.14.0012 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025; TJPA, processo n.º 0801553-80.2022.8.14.0012 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 07/10/2024; TJPA, processo n.º 0801536-44.2022.8.14.0012 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 19/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0801678-48.2022.8.14.0012
- PJE
) interposto
por
ABRAAO VIEIRA DE LIMA e OUTROS

em razão de
decisão monocrática que
negou provimento à Apelação do ora Agravante, mantendo a sentença que não reconheceu a ilegalidade na tributação efetivada pelo Município de Cametá sobre o abono Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
,
nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.

24483366), os Agravantes
alegam, em síntese, a irregularidade dos pagamentos, com a retenção indevida em razão da natureza indenizatória do crédito, e ainda a ausência de respaldo na legislação Municipal.

Aduzem que a Lei nº 14.057 de 2020, artigo 7º, parágrafo único, definiu a natureza jurídica do rateio dos valores provenientes do FUNDEF, destinados aos profissionais do Magistério, ficando claro que o abono constitui um rendimento isento de tributação, motivo pelo qual não deveria ter ocorrido a retenção do Imposto de Renda sobre os valores pagos.

Suscitam que o referido abono é isento de imposto de renda, não devendo ser tributado, tanto que, as próprias legislações que fundamentam o pagamento do abono, quais sejam, a lei nº 14.057 de 2020, Lei Municipal de Cametá nº 371 de 2021 e Emenda Constitucional nº 114 de 2021, tratam o abono recebido como não incorporado na remuneração, na aposentadoria ou na pensão.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a total procedência do Apelo do ora Agravante, ou, subsidiariamente, que seja aplicada a alíquota progressiva mínima de 7,5%, em consonância com o procedimento legal aplicável ao caso.

O Agravado apresentou
contrarrazões (Id.
24500665
), pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida para: (i) efetuar o pagamento ou a restituição dos 27,5% retidos; ou (ii) aplicar a alíquota progressiva mínima de 7,5%, em consonância com o procedimento legal aplicável ao caso.

Acerca da origem do abono, a decisão recorrida consigna a sentença do Juízo de origem com a devida explicação. Vejamos:

(...) A Constituição Federal, em seu art. 212, determinou à União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, que aplicassem parte da receita resultante dos impostos (18% para a União e 25% para os demais) na manutenção e desenvolvimento do ensino. O art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 14/1996, estabeleceu que pelo menos 60% desse recurso seria destinado à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério. A concretização da referida norma se deu com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, instituído pela EC 14/1996 e regulamentado pela Lei n.º 9.424/96 e Decreto n.º 2.264/97. Resumidamente, os recursos do fundo deveriam ser distribuídos entre os Governos Estaduais e Municipais na proporção do número de alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas nas respectivas redes de ensino. A União complementaria os recursos sempre que o valor por aluno não alcançasse o mínimo definido nacionalmente por ato do Presidente da República. Os recursos eram repassados automaticamente para contas únicas dos governos estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios, vinculadas ao fundo e instituídas para esse fim, e constavam de programação específica nos respectivos orçamentos (art. 3º da Lei 9.424/1996 e art. 2º do Decreto 2.264/1997). As transferências dos recursos complementares pela União eram realizadas mensalmente, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei n.º 9.424/96, caracterizando, segundo o Superior Tribunal de Justiça, verdadeira relação de trato sucessivo: (...) Ocorre que o cálculo realizado pela União para a obtenção do Valor Mínimo Anual por Aluno – VMAA apresentou distorções que resultaram em valores inferiores aos devidos, fato que ensejou a cobrança judicial da complementação pelos demais entes federativos. A insuficiência dos repasses do FUNDEF no período compreendido entre os anos de 1998 e 2006 e o consequente direito à percepção das diferenças pelo ente prejudicado foi reconhecida em reiterados julgados, dentre os quais o processo n.º 0010002-28.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal – Seção Judiciária do Pará, de onde proveio o precatório que ensejou o pagamento do abono FUNDEF à parte autora (autos de precatório n.º 0235461-71.2019.4.01.9198).

Outrossim, o artigo 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114 de 2021 estabelece que:

Art. 5º As receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do Fundo.

Parágrafo único.
Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão
. (Grifo nosso)

Assim, denota-se da referida Emenda, que 60% (sessenta por cento) das receitas decorrentes de complementações (diferenças) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) deveriam ser repassadas aos profissionais do Magistério, na forma de abono. No entanto, posteriormente, a Lei nº 14.325 de 2022 modificou a Lei nº 14.113 de 2020, inserindo o artigo 47-A,
in verbis:

Art. 47-A.
Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos
: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

III - dos fundos e das complementações da União, nas modalidades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente, previstos nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional
: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais profissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do rateio definido no § 1º deste artigo
. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022).

Em que pese o referido dispositivo ter atribuído “caráter indenizatório” ao abono recebido pelos Agravantes, o simples fato de uma lei denominar uma verba como indenizatória não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda, sendo imprescindível a averiguação da real natureza do pagamento e a existência de efetivo acréscimo patrimonial.

Portanto, uma verba somente pode ser considerada indenizatória quando não resultar em acréscimo patrimonial e consubstanciar uma simples recomposição do patrimônio pretérito.

Dessa forma, considerando que o abono proveniente do FUNDEF se destina a retribuir (remunerar) e a valorizar a atuação de servidores públicos na área da educação, resultará, portanto, num acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda, em conformidade com o artigo 43 do Código Tributário Nacional:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

§2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001).

Nesse sentido, é o entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. ABONO DE ADESÃO A PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PETROBRÁS E DA TRANSPETRO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INCIDÊNCIA DO TRIBUTO ANTE A NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONFORMIDADE COM A LEI E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, estão sujeitos à incidência do imposto de renda os valores pagos a título de abono e que tenham natureza salarial, ainda que decorrentes de convenção ou acordo coletivos de trabalho. Precedentes. 3. No caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu: "tratando-se de verba paga por mero estímulo à participação antecipada e não havendo dano algum à parte, o valor recebido configura acréscimo patrimonial, sujeito à incidência do imposto de renda"; e a situação revela conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior
, razão pela qual a Súmula 83 do STJ é óbice ao conhecimento do recurso. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 2.107.119/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024 – Grifo nosso)

Em situações análogas, recentemente, envolvendo o mesmo abono e Ente Municipal, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ABONO FUNDEF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de afastamento da incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o abono FUNDEF e a restituição dos valores descontados. 2. A controvérsia recursal consiste em definir se o abono FUNDEF possui natureza indenizatória, afastando a tributação, ou se representa acréscimo patrimonial sujeito ao Imposto de Renda. 3.
O simples fato de a legislação qualificar determinada verba como indenizatória não afasta, por si só, a incidência do Imposto de Renda, sendo necessário verificar se há acréscimo patrimonial, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional.
4.
O abono FUNDEF não tem caráter compensatório de perdas patrimoniais passadas, mas se destina à valorização dos profissionais do magistério, resultando em acréscimo patrimonial tributável
. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801549-43.2022.8.14.0012 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. ART. 47-A, §1º, I DA LEI Nº 14.113/2020, INCLUÍDO PELA LEI N.º 14.325/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1 - O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio. 2 - Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem. 3 - Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc. 4 - Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida. 5 - Apelação conhecida e improvida. (TJPA, processo n.º 0801553-80.2022.8.14.0012 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 07/10/2024 – Grifo nosso)

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ SEBASTIÃO FARIAS FIEL (ID 20271574) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O apelante ajuizou ação ordinária, alegando, em síntese, que é professor do município de Cametá e recebeu pagamento de abono decorrente do FUNDEF, com desconto indevido de imposto de renda, pois a referida verba teria natureza indenizatória. O valor descontado foi de R$ 10.023,22 (dez mil e vinte e três reais e vinte e dois centavos). Em sua peça vestibular, pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídica tributária e a restituição da referida quantia. (...)
O abono proveniente do FUNDEF não se destina a recompor um patrimônio pretérito do apelante, ou seja, não representa uma reparação por algo que tenha sido suprimido de seu conjunto de bens. Ao contrário disso, a verba em questão se destina a retribuir (remunerar) e a valorizar a atuação de servidores públicos na área da educação, resultando, portanto, num acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda, em conformidade com o art. 43 do CTN
: (...) Para corroborar as assertivas acima, cito a jurisprudência do STJ acerca da incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas a título de “abono”: (...)
Considerando que a
ratio decidendi
da jurisprudência acima se aplica perfeitamente ao caso dos autos, a pretensão recursal do apelante deve ser rejeitada

(...) Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação. (TJPA, processo n.º 0801536-44.2022.8.14.0012 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 19/10/2024 – Grifo nosso)

No caso concreto, verifica-se que o abono FUNDEF não é uma verba destinada a recompor uma perda patrimonial dos ora Agravantes, mas um pagamento destinado à valorização do Magistério, resultando em aumento patrimonial efetivo.

Desse modo,
constata-se que n
ão assiste razão aos Agravantes, pois a jurisprudência da Corte Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, já pacificou a questão, reconhecendo a incidência do imposto de renda sobre os valores pagos a título de abono e que tenham natureza salarial, sendo
a manutenção d
a decisão medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação
.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025